Tribunal: STF
Processo: ARE 1355206
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À INFORMAÇÃO. INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. INFORMAÇÕES EM EMBALAGENS DE PÃES. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1.  Para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, seriam necessários o reexame do material probatório constante dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, providências vedadas nesta fase processual. Precedentes.



    2.  Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram devidamente prequestionados. Súmulas 282 e 356/STF. 



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.